Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SALDO DEVEDOR. DUPLA NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES. DÍVIDA INEXISTENTE EM UMA DELAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do autor contra sentença que rejeitou pedido de indenização por danos morais e rejeitou o pagamento em dobro.
2 – Gratuidade de justiça. A documentação acostada aos autos demonstra que os autores fazem jus ao benefício da gratuidade.
3 – Contrato de empréstimo. Quitação. Os documentos de IDs 20481913 e 20481914, demonstram que os autores figuraram como avalistas no contrato de cédula de crédito bancário no 2016514706, celebrado com a requerida. Consta no documento de ID 20481914 – pág. 14 que a última parcela do empréstimo, no valor de R$ 365,73, vencida em 05/04/2019, foi paga apenas parcialmente, no importe de R$ 102,92, restando um saldo devedor de R$ 262,81, sendo que os autores não lograram êxito em demonstrar o pagamento desse saldo remanescente. Nos documentos de IDs 20481915 e 20481916, consta que o nome dos autores foi negativado tanto no SPC (dívida de R$ 239,11, vencida em 15/04/2019) quanto no SERASA (dívida de R$ 3.391,25, vencida em 07/05/2018). Ambas as dívidas estão ligadas ao contrato no 2016514706.
4 – Inscrição indevida. A violação a direitos da personalidade por inscrição em cadastro de proteção ao crédito decorre da ilícita restrição de crédito em razão de dívida inexistente. No caso em exame a inscrição em si não era ilícita, porém o valor indicado era superior ao devido. Excluindo-se hipoteticamente o erro do arquivista, ainda assim a inscrição subsistiria, de modo que não se pode afirmar que ela é ilícita. Nesse sentido já decidiu o TJDFT: “A inscrição em cadastro de inadimplentes pelo valor devido, ainda que a maior, não configura, por si só, dano moral indenizável, devendo a lesão ao direito da personalidade ser demonstrada no caso concreto.” (07058353720208070007 - (0705835-37.2020.8.07.0007 - Res. 65 CNJ, 2a Turma Cível Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, DJE : 16/09/2020). Ademais, o art. 43 do CDC oferece ao consumidor, como instrumento para a correção da inexatidão o pedido: “§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.” Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça que ora concedo.